Tribunal: TJES
Processo: 0008494-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008494-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008494-07.2020.8.08.0048

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESERVA VERDE, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a ela, com base no art. 485, VI, do CPC. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos contra a corré AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, condenando-a ao pagamento das cotas condominiais inadimplidas. Quanto aos ônus da sucumbência, o magistrado reconheceu a sucumbência mínima do autor e condenou exclusivamente a corré remanescente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, deixando de fixar honorários em favor da Apelante, ora recorrente. A insurgência recursal limita-se a esse capítulo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, caput, do CPC consagra o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora, sendo este norteado pelo princípio da causalidade.

4. O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, nos casos de extinção do processo por ilegitimidade passiva, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excluída, quando comprovado que a parte autora deu causa à sua inclusão indevida na lide.

6. No caso concreto, restou incontroverso que o Apelado ajuizou a ação com base em alegação não comprovada de formação de grupo econômico entre a Apelante e a corré remanescente, tese que não se sustentou diante das provas documentais, especialmente as matrículas dos imóveis.

7. A Apelante foi compelida a contratar advogado, apresentar defesa e participar dos atos do processo, configurando-se nítido prejuízo processual decorrente da conduta do autor, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

8. A tese da sucumbência mínima do autor, invocada pelo juízo de origem, não se aplica ao caso, pois a análise da sucumbência deve considerar, de forma individualizada, a relação processual estabelecida entre o autor e cada réu, sobretudo em litisconsórcio facultativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora que inclui indevidamente no polo passivo da demanda ré cuja ilegitimidade passiva é reconhecida deve arcar com os honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. O reconhecimento da sucumbência mínima do autor em relação a outro litisconsorte não afasta sua obrigação de pagar honorários à parte que foi integralmente vencedora na relação processual individualizada.

3. A análise da sucumbência deve ser feita de modo autônomo em relação a cada litisconsorte facultativo, sendo devidos honorários em favor daquele cuja exclusão da lide foi determinada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 8º e 10; art. 86, parágrafo único; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.041.209/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 14.05.2025; STJ, Pet 10.484/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, j. 12.06.2024; TJSP, AI 2313869-20.2023.8.26.0000, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, j. 07.12.2023; TJSP, AI 2274736-05.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 08.08.2023; TJDF, APC 0702478-16.2020.8.07.0018, Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
(Id. 14559711) em face da r. Sentença (Id. 14559703), integrada pela Decisão de Id. 14559709, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESERVA VERDE
, ora Apelado, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

No tocante aos ônus sucumbenciais, o magistrado reconheceu a sucumbência mínima do autor e condenou apenas a corré AGÊNCIA MARÍTIMA ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Deixou, assim, de fixar verba honorária em favor do patrono da parte ora Apelante.

Irresignada, a
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
interpôs o presente recurso de Apelação (Id. 14559711), sustentando, em suma, que a sentença violou o princípio da causalidade, pois, tendo o autor dado causa à sua indevida inclusão no processo, deveria ser condenado a arcar com os honorários de seu advogado. Pugna, assim, pela reforma da sentença neste capítulo específico.

O Condomínio Apelado apresentou Contrarrazões (Id. 14559717), pleiteando a manutenção da sentença ao argumento de que o magistrado aplicou corretamente o instituto da sucumbência mínima, previsto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

Na origem, o Condomínio autor ajuizou a referida ação em desfavor da Apelante e da empresa AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, objetivando o recebimento de cotas condominiais inadimplidas, relativas a cinco unidades autônomas. Fundamentou a inclusão da Apelante no polo passivo na tese de que esta integraria um grupo econômico com a proprietária tabular dos imóveis, a corré AGÊNCIA MARÍTIMA (fls. 02/06).

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação conjunta (fls. 74-82), arguindo, em sede de preliminar, a manifesta ilegitimidade passiva da ALFA CONSTRUTORA, por ausência de qualquer relação jurídica com os imóveis, e, no mérito, impugnando os valores e a forma de cálculo do débito.

O douto Juízo de primeiro grau, na r. Sentença de Id. 14559703, acolheu a preliminar para
declarar a ilegitimidade passiva da ALFA CONSTRUTORA
e, quanto a ela, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido em face da corré AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA, condenando-a ao pagamento das cotas em atraso, com os devidos encargos.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, o magistrado de primeiro grau aplicou o princípio da sucumbência mínima do autor. Em razão disso, condenou apenas a corré AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA ao pagamento da integralidade das custas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da condenação. Consequentemente, o juízo
a quo
deixou de arbitrar honorários em favor do patrono da parte ora Apelante,
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso de Apelação Cível cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em favor da parte que teve o processo extinto em relação a si por ilegitimidade passiva.

A Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter condenado a parte autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, a despeito de ter reconhecido sua ilegitimidade passiva e extinguido o feito em relação a si. Invoca, para tanto, o princípio da causalidade.

Assiste-lhe plena razão.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85,
caput
, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios do vencedor. Tal princípio, contudo, é norteado por um postulado fundamental: o
princípio da causalidade
.

Portanto, segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual deve arcar com os ônus dele decorrentes. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE NÃO ATESTADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, os honorários deverão ser fixados com base no princípio da causalidade, o qual deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da demanda.
2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.041.209/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

PETIÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA AJUIZADA PELA UNIÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATOS. POLICIAIS FEDERAIS. INDICATIVO DE GREVE. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS. TRANSCURSO DO TEMPO. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE.(...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação" (REsp n. 2.026.594/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Aplicável ao caso, portanto, o Código de Processo Civil de 2015.
7. Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.
8. Ainda sob a perspectiva do princípio da causalidade, também deve ser sopesada pelo julgador a real possibilidade de uma parte ou outra ter-se sagrado vencedora na demanda, a fim de atribuir àquela potencialmente derrotada a obrigação de pagar pelos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios. Precedentes. 9. No caso, o ajuizamento da ação pela UNIÃO não só foi satisfatoriamente justificado à época - em razão da pública e notória mobilização dos sindicatos dos Policiais Federais, com ameaça de greve, às vésperas de um grande evento de âmbito nacional -, como também houve o reconhecimento da verossimilhança das alegações, o que ensejou a concessão de medida liminar pela então relatora. 10. Nesse contexto, as verbas de sucumbência devem ficar a cargo dos réus, na medida em que, no âmbito das suas respectivas atuações, deram causa ao ajuizamento de ação que, embora extinta sem o julgamento do mérito, denota alto grau de plausibilidade do direito alegado. 11. Como se trata de causa de valor inestimável, a verba honorária deve observar o critério da equidade. Inteligência do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. 12. Conclusão: (I) Processo extinto sem resolução de mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; (II) decisão liminar revogada; (III) Agravos internos julgados prejudicados; (IV) réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser pago por cada um dos réus à parte autora. (Pet n. 10.484/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

No caso dos autos, foi o Condomínio Apelado que, por sua exclusiva iniciativa, optou por incluir a Apelante no polo passivo da demanda, sob a tese de grupo econômico.

Ao final da instrução, o Juízo de primeiro grau concluiu, de forma acertada, que a Apelante era parte manifestamente ilegítima, pois as provas documentais, notadamente as matrículas dos imóveis (fls. 08/22), não estabeleciam qualquer liame jurídico entre ela e as unidades condominiais. A pretensão do autor em face da Apelante foi, portanto, integralmente rechaçada.

A Apelante foi compelida a contratar advogado, apresentar defesa técnica (Fls. 74-82) e participar de todos os atos processuais para ver reconhecido um direito que lhe assistia desde o início: o de não ser parte na demanda. Quem deu causa a essa movimentação processual foi, inequivocamente, o Apelado.

A tese defendida nas contrarrazões e acolhida na sentença, de que a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC) afastaria tal condenação, não se aplica à hipótese. A aferição de sucumbência é analisada de forma autônoma e individualizada para cada relação processual estabelecida. O êxito do autor em face da corré AGÊNCIA MARÍTIMA não exime sua responsabilidade pelo insucesso total de sua pretensão em face da Apelante. Entre o Condomínio e a ALFA CONSTRUTORA, o primeiro foi 100% vencido.

O autor, ao ajuizar a demanda, optou por litigar em face de dois réus distintos, em regime de litisconsórcio passivo facultativo. Ao obter êxito contra apenas um deles e ser vencido em relação ao outro, surge para si uma obrigação de pagar honorários sucumbenciais ao vencedor.

Trata-se de relações processuais distintas que atuaram ativamente na defesa de seus constituintes. A escolha de demandar contra múltiplas partes acarreta o ônus de arcar com a sucumbência individualizada em caso de improcedência do pedido em relação a cada uma delas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ E CONDENOU OS AGRAVANTES NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Demanda que não envolve direito real imobiliário. Desnecessidade de citação da cônjuge do agravado. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Ônus da sucumbência. Recorrentes que deram causa ao chamamento indevido da corré. Honorários devidos. Aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2313869-20.2023.8.26.0000; Ac. 17423739; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erickson Gavazza Marques; Julg. 07/12/2023; DJESP 13/12/2023; Pág. 1506)

AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
Reconhecida a ilegitimidade passiva de algum dos requeridos, o princípio da causalidade atribui a responsabilidade pelos honorários advocatícios à parte que deu causa à inclusão do litisconsorte na lide.
Provimento em parte do agravo. (TJSP; AI 2274736-05.2022.8.26.0000; Ac. 17030338; Sumaré; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 08/08/2023; DJESP 15/08/2023; Pág. 2435)

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. FASCAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVA PRESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PACIENTE. DEVIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. VERIFICADA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO REALIZADA.
SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Se o Hospital demandante logrou êxito em comprovar a relação contratual estabelecida entre este e a paciente, ora Ré, com a juntada do Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares, bem como a efetiva prestação dos serviços médico, forçosa a procedência do pedido de cobrança. 2. O Código de Processo Civil criou mecanismos facilitadores da busca pelo direito material, quando existentes múltiplas relações jurídicas, independentes entre si, ligadas a um mesmo fato, denominadas de intervenção de terceiro. O caso em apreço consiste evidente hipótese de Denunciação da Lide, quando o Hospital pretende cobrar a paciente por prestação de serviço hospitalar, e esta é possuidora de plano de saúde, o qual lhe negou a cobertura.
3. No caso, a inclusão à demanda do plano de saúde FASCAL/Distrito Federal só seria possível por meio da Denunciação da Lide (litisconsórcio passivo anômalo). Como não ocorreu, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e a ação deve seguir exclusivamente contra a paciente, ora 1ª Ré, para que depois, caso se sinta prejudicada, promova a respectiva ação regressiva.
4. Em que pese a existência do TAC. Termo de Ajuste de Conduta orientando a inclusão do plano de saúde nas ações de cobrança de pacientes segurados, a verdade é que o referido documento não pode prevalecer sobre as normas de caráter legal, tais como as regras do Código de Processo Civil.
5. A sucumbência, no caso, é regida pela pelo Princípio da Causalidade, portanto deve ser mantida na r. Sentença que condenou o Autor/Apelante, HOSPITAL Maria AUXILIADORA S/A, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, qual seja a FASCAL/Distrito Federal.
6. Negado provimento aos apelos. (TJDF; APC 07024.78-16.2020.8.07.0018; Ac. 139.5880; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 27/01/2022; Publ. PJe 23/02/2022)

Dessa forma, a reforma da sentença no ponto impugnado é medida que se impõe, para adequá-la à correta aplicação do direito e à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença de Id. 14559703, tão somente no capítulo referente aos ônus da sucumbência, e, em consequência,
condenar
o Apelado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESERVA VERDE
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Apelante, os quais fixo em
11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2025 às 14:13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57880608072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.